Tribunal: TJPA
Processo: 0801320-61.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6001 - Expedição de Certidão Positiva de Débito com Efeito de Negativa
Data de julgamento: 2020-05-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801320-61.2018.8.14.0000
AGRAVANTE: ESTADO DO PARA

PROCURADOR: GUSTAVO VAZ SALGADO

AGRAVADO: BMC HYUNDAI S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. EMISSÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS NEGATIVOS. IMPOSSIBILIDADE. AUSENTES OS REQUISITOS DO ART. 206 DO CTN. AUSÊNCIA DE GARANTIA EM JUÍZO. INOCORRÊNCIA DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, À UNANIMIDADE.

1.

Verifico que para a possibilidade da emissão de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa é necessário que se disponha de um dos requisitos: a) que os créditos não estejam vencidos; b) estejam garantidos por penhora ou fiança bancária ou seguro-garantia; c) tenham a exigibilidade suspensa, por uma das hipóteses do art. 151 do CTN.

2.

Outrossim, foi firmado entendimento pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento REsp 1.123.669/RS, processado sob o rito do art. 543-C do CPC, que após o vencimento da obrigação e antes do ajuizamento da execução fiscal, pode o contribuinte pode oferecer caução, mediante ação cautelar, para a expedição a Certidão Positiva com Efeitos de Negativa.

3.

Considerando que o agravado não procedeu esta caução, não lhe é devido o direito para emitir a certidão requerida.

4.

Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade.

ACÓRDÃO

ACORDAM
, os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do Voto da Relatora.

Belém (PA), 02 de junho de 2020.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
, contra decisão do Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Belém, que, nos autos da
AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL
nº 0838576-42.2017.8.14.0301, interposta por
BMC HYUNDAI S.A
, indeferiu o pedido de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, porém determinou que a SEFA/PA forneça a certidão negativa com efeitos de positiva (decisão Id nº 3107648–PJe).

Em síntese, a ação anulatória tem como objetivo precípuo de cancelar o débito do Imposto sobre Operações relativos à Circulação de Mercadorias e Serviços (“ICMS”), consubstanciado no Auto de Infração e Notificação de Lançamento nº 372016510000710, referente a cobrança de antecipação especial de ICMS relativo a operação interestadual de mercadoria a pertinente a Nota Fiscal 20.783, cujo débito foi inscrito em Dívida Ativa do Estado (CDA nº 2017570005208-6).

Afirmou que o estabelecimento matriz da autora se encontra situado no Rio de Janeiro, e remeteu uma máquina escavadeira acompanhada pela NFE/DANFE nº 20.783, para que essa mercadoria permanecesse em demonstração no estabelecimento localizado em sua unidade paraense em Marituba/Estado do Pará.

Informou que foi surpreendida coma lavratura do AINFnº nº 3720166510000710-8, por ter deixado de recolher antecipadamente o ICMS relativo a operação interestadual e apreensão do bem no município de Conceição do Araguaia-PA. Requereu, em sede de tutela antecipada que a requerida suspenda a exigibilidade do crédito tributário, nos termos do art. 151, V, do CTN, bem como, que obste a inscrição do débito em dívida ativa do Estado do Pará, o seu protesto, a restrição em órgão de controle de adimplência, ou ajuizamento de execução fiscal e qualquer óbice à expedição de certidão de regularidade fiscal, na forma do artigo 206 do CT, além do que se autorize a ativação da inscrição estadual para fins de emissão de notas fiscais.

O juízo de primeiro grau indeferiu o pedido de tutela antecipada
, porém ao final, determinou a expedição de Certidão positiva com efeito de negativa, ela SEFA/PA em favor da empresa autora, nos seguintes termos:

Indefiro a tutela de urgência requeriam, não reconhecendo a ocorrência dos requisitos necessários à concessão da tutela provisória de urgência para suspensão da exigibilidade do crédito.

Determino, entretanto, que a SEFA/PA expeça a Certidão positiva com efeito de negativa (certidão de regularidade fiscal - art. 206 do CTN), relativamente ao citado auto de infração, nos termos do art. 206 do CTN, como também obedecendo à jurisprudência pacificada do STF (Súmula n. 547 do STF).

Irresignado o Estado do Pará interpôs o presente
recurso de agravo de instrumento
, alegando em síntese a necessidade de reforma da decisão considerando que foi indeferido o pedido de suspensão da exigibilidade dos créditos tributários impugnados na ação originária, pois ausentes os requisitos,

porém de forma contrária determinou que a SEFA/Pa forneça certidão negativa com efeitos de positiva, em violação ao ar. 206 do CTN.

Requereu assim, que seja aplicado efeito suspensivo ao presente recurso e, no mérito, pelo seu conhecimento e provimento.

Coube-me relatoria por distribuição.

Em sede de cognição sumária,
deferi o efeito suspensivo à decisão agravada
, no sentido de afastar a determinação à SEFA/PA para que se expeça a Certidão Positiva com Efeitos Negativos.

O agravado apresentou contrarrazões, impugnando os argumentos trazidos pelo ente estatal. Alega que nos termos da Súmula nº 547 do STF não é plausível inviabilizar a atividade empresarial através de restrições de cobrança tributária indireta. Ademais, alega que a atuação fiscal possui vícios insanáveis, uma vez que a operação de deu entre estabelecimentos com o mesmo CNPJ, isto é, entre matriz e filial.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO DO RECURSO,
pelo que passo a apreciá-lo.

Inicialmente, saliento que o conhecimento do agravo deve ficar restrito ao acerto ou não da decisão atacada, não sendo viável a discussão aprofundada de temas relativos ao mérito da causa, sob pena do indevido adiantamento da tutela jurisdicional pleiteada, e por consequência em supressão de instância.

Pois bem, para o deferimento liminar é preciso a existência da probabilidade do direito (fumus boni iuris), conforme exigência contida no art. 300 do CPC, que é aquele que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem que se convencer de que o direito é provável para que seja concedido o efeito suspensivo.

Ademais, deve-se demonstrar que a decisão que se pretende reformar possa lhe causar graves danos ou risco ao resultado útil do processo.

O cerne recursal dispõe acerca da impossibilidade de determinar a emissão da Certidão Positiva com Efeitos de Negativa sem que esteja resguardado nas hipóteses do art. 206 do CTN,
in verbis
:

Art. 206. Tem os mesmos efeitos previstos no artigo anterior a certidão de que conste a existência de créditos não vencidos, em curso de cobrança executiva em que tenha sido efetivada a penhora, ou cuja exigibilidade esteja suspensa.

Desta forma, verifico que para a possibilidade da emissão de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa é necessário que se disponha de um dos requisitos: a) que os créditos não estão vencidos; b) estejam garantidos por penhora ou fiança bancária ou seguro-garantia; c) tenham a exigibilidade suspensa, por uma das hipóteses do art. 151 do CTN.

In casu
, analisando os autos, constato que o agravado não preenche nenhum dos requisitos, uma vez que o crédito está vencido, como bem elucida o juízo
a quo
na decisão agravada, não houve garantia e a exigibilidade não foi suspensa.

Diante disso, entendo que assiste razão ao Estado do Pará em seu recurso.

Outrossim, foi firmado entendimento pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento REsp 1.123.669/RS, processado sob o rito do art. 543-C do CPC, que após o vencimento da obrigação e antes do ajuizamento da execução fiscal, como é a hipótese dos autos, pode o contribuinte pode oferecer caução, mediante ação cautelar, pois equivale a penhora do art. 206 do CTN.

Desta maneira, somente oferecendo esta caução, poderia ser expedida a Certidão Positiva com Efeitos de Negativa. Transcrevo a ementa do julgado:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC.
AÇÃO CAUTELAR PARA ASSEGURAR A EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA.POSSIBILIDADE.
INSUFICIÊNCIA DA CAUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE
. 1. O contribuinte pode, após o vencimento da sua obrigação e antes da execução, garantir o juízo de forma antecipada, para o fim de obter certidão positiva com efeito de negativa.
(Precedentes: EDcl no AgRg no REsp 1057365/RS, Rel. Ministro

LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA,julgado em 04/08/2009, DJe 02/09/2009;

EDcl nos EREsp 710.153/RS,Rel. Ministro

HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/09/2009, DJe 01/10/2009; REsp 1075360/RS, Rel. Ministro

MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/06/2009, DJe 23/06/2009; AgRg no REsp 898.412/RS, Rel. Ministro

HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/12/2008, DJe 13/02/2009; REsp 870.566/RS, Rel. Ministra

DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/12/2008, DJe 11/02/2009; REsp 746.789/BA, Rel. Ministro

TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/11/2008, DJe 24/11/2008; EREsp 574107/PR, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA DJ 07.05.2007) 2. Dispõe o artigo 206 do CTN que: "tem os mesmos efeitos previstos no artigo anterior a certidão de que conste a existência de créditos não vencidos, em curso de cobrança executiva em que tenha sido efetivada a penhora, ou cuja exigibilidade esteja suspensa."
A caução oferecida pelo contribuinte, antes da propositura da execução fiscal é equiparável à penhora antecipada e viabiliza a certidão pretendida, desde que prestada em valor suficiente à garantia do juízo.
[...] (REsp 1.123.669/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, DJe de 1.2.2010) grifei

Portanto, considerando que o agravado não procedeu esta caução, não lhe é devido o direito para emitir a certidão requerida. Este também é o entendimento desta egrégia 1ª Turma de Direito Público, como segue:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. DÉBITO FISCAL. ICMS. EMPRESA CADASTRADA EM ATIVO NÃO REGULAR. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO NEGATIVA.CAUÇÃO. INEXISTÊNCIA.APREENSÃO DE MERCADORIA. NÃO CABIMENTO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 323 DO STF.

1-Trata-se de agravo de instrumento, interposto contra decisão interlocutória, que, nos autos da ação anulatória de débito fiscal, deferiu em parte medida liminar em tutela de urgência, no sentido de determinar a expedição da Certidão Positiva com Efeitos de Negativa e ordenar que o Estado do Pará se abstenha de reter apreender as mercadorias da autora nas barreiras fiscais, vinculadas ao AINF nº. 372013510001101-4; 2- A empresa agravada no cadastro de contribuintes do ICMS, consta como “ativo não regular, mantido pela Secretaria de Fazenda do Pará – SEFA, regulado pela IN nº 13/2005 da SEFA, que, em seu art. 1º, instituiu o apontamento de “ativo não regular” ao contribuinte devedor do fisco, com inscrição na dívida ativa; 3-O cadastro de contribuintes consiste em banco de dados voltado ao mapeamento dos créditos tributários estaduais e tem natureza de cunho gestor, inserido no âmbito da autotutela do ente federado. Portanto, o registro indicativo da situação cadastral em tela, desde que contemple fatos verdadeiros, não pode ser cunhado de

ilegal pelo Judiciário; 4-No caso em exame, quando do ajuizamento da ação ordinária, o fisco ainda não havia proposto a ação executiva;
5- Segundo entendimento jurisprudencial da Corte Superior no caso de não ajuizada a ação executiva, por inércia da Fazenda Nacional, deve o devedor de forma cautelar antecipar a garantia do juízo para obter a Certidão Positiva com efeito negativo, o que não ocorreu in casu;
6-A retenção de mercadoria na entrada do território estadual, para coibir o pagamento do tributo, é inadmissível como meio coercitivo para pagamento do tributo, conforme Súmula 323 do STF; 7- Agravo de instrumento conhecido e provido em parte. Vistos, relatados e discutidos os autos. Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer do agravo de instrumento, porém negar provimento, mantendo a decisão atacada. 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 25ª Sessão do seu Plenário Virtual, no período de 02/09/2019 a 09/09/2019. Relatora Exma. Sra. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro. Julgamento presidido pela Exma. Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira, tendo como segundo julgador o Exmo. Des. Roberto Gonçalves de Moura e como terceiro julgador, a Exma. Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira. Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora (2214546, 2214546, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-09-02, Publicado em 2019-09-16). Grifei.

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO TRIBUTÁRIO. CANCELAMENTO DE PROTESTO DA CDA. SEGURO GARANTIA. EQUIPARAÇÃO AO DEPÓSITO EM DINHEIRO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA. 1- Trata-se de agravo de instrumento, interposto pela GUASCOR DO BRASIL LTDA contra decisão que, nos autos da Ação Anulatória de Débito Tributário indeferiu o pedido de cancelamento de protesto extrajudicial da CDA; 2- O lançamento do crédito tributário refere-se à ausência de recolhimento de ICMS relativo a operações nº 08/0734012-4, 08/0740115-8 (05/2008) e 08/877112-9 (06/2008), em razão de ter solicitado ao FISCO o benefício fiscal da admissão temporária e não ter comprovado o retorno dos bens ao exterior. O AINF tem como base legal os arts. 1º, § 1º, 2º, IV e 78, I, “l”, todos da Lei Estadual nº 5.530, de 13/01/89; 3- O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI nº 5135/DF, concluiu que o protesto extrajudicial de CDA constitui mecanismo constitucional e legítimo, por não restringir de forma desproporcional quaisquer direitos fundamentais garantidos aos contribuintes e, assim, não constituir sanção política; 4- O STJ, no julgamento do Recurso Especial repetitivo 1.686.659/SP, de relatoria do Min. Herman Benjamin (Tema 777 DJe 11.3.2019), firmou a tese de que "A Fazenda Pública possui interesse e pode efetivar o

protesto da CDA, documento de dívida, na forma do art. 1º, parágrafo único, da Lei 9.492/1997, com a redação dada pela Lei 12.767/2012”; 5- No caso, lavrado, em desfavor da agravante, o AINF nº 012013510012399-8, a empresa, em garantia à futura execução fiscal, ofereceu a apólice de seguro-garantia nº 14.75.0005701.12, no valor de R$9.249.138,52 (nove milhões, duzentos e quarenta a nove mil, cento e trinta e oito reais e cinquenta e dois centavos) emitida por Chubb Seguros Brasil S/A, pelo que pugna que seja sustado o protesto da dívida tributária; 6- O Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial n.º 1.156.668/DF sob a sistemática de recursos repetitivos (Tema 378), assentou entendimento de que a fiança bancária (na hipótese dos autos, seguro-garantia) não é equiparável ao depósito integral do débito exequendo para fins de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, ante a taxatividade do art. 151 do CTN e o teor da Súmula nº 112/STJ, segundo a qual: “O depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro”;
7- Segundo o STJ, em recurso repetitivo (REsp 1.123.669/RS, Tema 237), é possível ao contribuinte, após o vencimento da sua obrigação e antes da execução, garantir o juízo de forma antecipada, para o fim de obter certidão positiva com efeito de negativa;
8- O oferecimento do seguro

garantia, ainda que no montante integral do valor devido, não ostenta o efeito de suspender a exigibilidade do crédito tributário, servindo para garantir o débito exequendo, em equiparação ou antecipação à penhora, com o fim de viabilizar a expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa e a oposição de embargos; 9- Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Vistos, relatados e discutidos os autos. Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao agravo de instrumento, para manter em todos os termos a decisão recorrida, conforme fundamentação. 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 30ª Sessão do seu Plenário Virtual, no período de 07/10/2019 a 15/10/2019. Relatora Exma. Sra. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro. Julgamento presidido pela Exma. Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira, tendo como segundo julgador a Exma. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha e como terceiro julgador, a Exma. Desa. Ezilda Pastana Mutran. Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO Relatora (2358237, 2358237, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-10-07, Publicado em 2019-10-22)

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a decisão agravada e afastar a determinação de expedição de Certidão Positiva com Efeitos Negativos, tudo no limite da fundamentação lançada.

É o voto.

P. R. I.

Belém (PA), 02 de junho de 2020.

DESEMBARGADORA EZILDA PASTANA MUTRAN

RELATORA

Belém, 02/06/2020